Tribunal: STF
Processo: RHC 268270
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus — HC 1.006.426/PE, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.
2. No caso, o agravante foi pronunciado, em 9/4/2024, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em relação à vítima Manoel de Moura Aragão, bem como pela conduta prevista no art. 121, § 2º, II e IV e § 2º- A, I, c/c o art. 14, II, ambos do citado diploma penal, em relação à vítima Eliane Ferreira Silva Almeida e, atualmente, o processo encontra-se com recurso de agravo em recurso especial, o que demonstra a regular tramitação da ação penal e indica a proximidade do retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, quando então se poderá retomar o prosseguimento do feito com vistas à realização do Júri. Assim, não há falar-se em excesso de prazo, pois além de o Tribunal originário já ter apreciado o recurso em sentido estrito, o processo vem tendo regular andamento na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 47).

Nesta impetração, a defesa expõe: 

O último ato desta defesa nos autos originários foi apresentar um Recurso Especial em 19/02/25. Neste sentido, houve a preclusão da pronúncia desde fevereiro deste ano – 10 meses atrás. Não obstante, até a presente data os autos ainda não foram remetidos ao juízo de origem para a continuidade do rito do Tribunal do Júri, de modo que a sessão plenária sequer foi designada.
Ocorre que, esta paralisação não decorre de qualquer conduta da defesa ou de peculiaridade do processo, mas de falha sistêmica do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no sentido de que processos de 1º grau não podem ser movimentados enquanto pendentes recursos nos tribunais superiores, circunstância que tem paralisado completamente a marcha processual do feito de origem (doc. 54, p. 4).

Em seguida, sustenta:

Ora, Senhores Ministros, a manutenção da retenção dos autos no Tribunal de Justiça de Pernambuco em razão da existência de Recurso Especial pendente — e a recusa ou impossibilidade administrativa de remeter os autos ao juízo de origem para que seja agendado o Júri — contraria o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores de que a preclusão da decisão de pronúncia impõe, como consequência, a remessa ao juízo de primeiro grau para a continuidade do procedimento do Tribunal do Júri, mesmo que existam recursos especial ou extraordinário pendentes em instâncias superiores (doc. 54, p. 6).

Ainda, ressalta:

Em síntese, a manutenção dos autos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, impedindo há mais de 10 (dez) meses o retorno ao primeiro grau e a consequente marcação do júri, configura falha sistêmica estatal que inviabiliza o prosseguimento do feito e mantém o Recorrente preso por mais de dois anos sem qualquer previsão de julgamento (doc. 54, p. 7). 

Ao final, requer:

a) Reconhecer o excesso de prazo da prisão preventiva, decorrente da paralisação do processo por falha sistêmica do Tribunal de Justiça de Pernambuco, determinando a imediata soltura do Recorrente, com expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso OU conceder liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, em substituição à prisão preventiva, consideradas suficientes e adequadas no caso concreto;
b) Caso não seja este o entendimento:
b.1 Determinar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco que remeta imediatamente os autos ao juízo de origem, não podendo o processo permanecer retido em 2º grau em razão do recurso especial pendente;
b.2 Determinar ao juízo da Vara do Júri a designação da sessão plenária em prazo razoável e certo, de modo a cessar o bloqueio administrativo que tem impedido o andamento do feito há mais de oito meses após a preclusão da pronúncia (doc. 54, pp. 8-9).

É o relatório. Decido.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente, expondo os seguintes fundamentos:

O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida.
Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
Cumpre esclarecer que o ora agravante está custodiado desde 8/7/2023, e a defesa alega excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal local. Ressalta a "inércia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, cuja demora injustificada na apreciação do feito motivou a impetração deste habeas corpus" (e-STJ fl. 134).
Ressalto que a alegação de excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito está prejudicada. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, constata-se a superveniência de julgamento do inconformismo pela Corte local, em sessão realizada em 29/1/2025.
Pontuo que o agravante foi pronunciado, em 9/4/2024, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em relação à vítima Manoel de Moura Aragão, bem como pela conduta prevista no art. 121, § 2º, II e IV e § 2º- A, I, c/c o art. 14, II, ambos do citado diploma penal, em relação à vítima Eliane Ferreira Silva Almeida e, atualmente, o processo encontra-se com recurso de agravo em recurso especial, o que demonstra a regular tramitação da ação penal e indica a proximidade do retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, quando então se poderá retomar o prosseguimento do feito com vistas à realização do Júri.
Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois além de o Tribunal originário já ter apreciado o recurso em sentido estrito, o processo vem tendo regular andamento na origem.
[...]
Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 48 — grifei).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é pacífica no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal somente configura constrangimento ilegal em hipóteses excepcionais, nas quais o atraso decorra de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) atuação exclusiva da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso, à luz do princípio da razoabilidade, entendo que vêm sendo adotadas todas as providências necessárias ao regular andamento da ação penal, com a observância da celeridade que se impõe nos processos envolvendo réus presos.

Tal conclusão se justifica, especialmente, diante da informação de que, contra a sentença de pronúncia, de 9/4/2024, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, julgado em 29/1/2025, e, na sequência, recurso especial e agravo em recurso especial, este último ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.
III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
IV – Agravo regimental improvido (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 210.787 AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.752 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. [...] 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 236.520 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.
2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.
3. Agravo regimental desprovido (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/8/2022).

Além disso, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que a alegação de excesso de prazo fica superada com a prolação da sentença de pronúncia. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. Alegado excesso de prazo da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 249.042 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (stf). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207.997 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 203.741 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 203.515 AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DO DEFENDIDO EXCESSO DE PRAZO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 216.752 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).

Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator